Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-44.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007350-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (ADVOGADO), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (AGRAVANTE), NORCENIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 395.101.311-72 (AGRAVADO), REGINALDO AREDIO FERREIRA FILHO - CPF: 426.861.721-34 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO – CREDOR QUE JÁ FIGURA NA LISTA DE CREDORES MAS PRETENDE MODIFICAÇAO DO VALOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI 11.101/2005 - QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – NECESSIDADE DE REFORMA – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - AGRAVO PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso em exame. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.

Revela-se intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7º e 8º da Lei de Recuperação Judicial, caso em que não se aplica o artigo 10, “caput” da mesma lei, porque que a questão em exame não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum
”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Moinho Régio Alimentos S.A
,
contra decisão que em sede de Impugnação de Crédito
nº 13533-95.2015.8.11.0041,
ajuizada pelo ora agravado
Norcenio Ferreira da Silva
, julgou procedente o pedido para retificar o valor constante na relação de credores da Recuperanda, aqui agravante,
referente a compra de sacas de arroz, para majorá-lo de R$ 88.153,83 (oitenta e oito mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) para R$ 215.537,86 (duzentos e quinze mil e quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Em síntese, aduz que muito embora a decisão recorrida tenha num primeiro momento reconhecido a intempestividade da Impugnação, apresentada em 25-3.2015, cujo prazo final era 05-5-2014 (artigo 8º da Lei11.101/2005), ainda assim julgou procedente o pedido para modificar o valor a ser pago em favor do agravado, o que viola o artigo 177 e 184/cpc73, vigente a época, cujos prazos eram contados em dias corridos.

Ressalta que o atual entendimento do STJ, é no sentido de que a Impugnação ajuizada após o prazo previsto na lei de Recuperação Judicial é intempestiva (EREsp 17404201), o que acarreta a extinção da demanda na origem.

Reclama, ainda, que a decisão não se atentou aos valores das sacas de arroz na época da transação, cuja negociação entabulada ao final foi de R$137.353,76, bem como a incidência dos valores já pagos pelo recorrente no total de R$19.822,70 e, ainda, uma diferença de R$29.377,23, de outras operações comerciais realizadas entre as partes no ano de 2011, todos abatidos que culminaram no saldo devedor arrolado no Quadro Geral de Credores de R$88.153,83.

Postula o provimento do recurso para que seja reconhecida a intempestividade da Impugnação ao crédito do agravado, bem assim mantido o valor devido de
R$ 88.153,83 (oitenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), o qual foi arrolado na liste de credores da Recuperação Judicial e está sendo devidamente pago conforme o plano de recuperação aprovado e homologado.

Contraminuta pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica. No mérito, o desprovimento do agravo (ID 40968968).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 43730973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Por primeiro, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade do recurso, cujas razões se mostram inteligíveis e suficientes a se contrapor a decisão recorrida.

A agravante impugnou os fundamentos do decisum recorrido, fez abordagem de vários dispositivos de lei que se aplicam à controvérsia, justamente com o objetivo de reformar a decisão recorrida, caso em que não está configurada a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.

Rejeita-se, portanto,
a preliminar de não conhecimento do agravo suscitada pelo agravado.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se a Impugnação ao Crédito proposta pelo ora agravado
Norcenio Ferreira da Silva
em desfavor da Moinho Régio Alimentos S.A, é intempestiva.

No caso em exame, para a correta solução da lide, necessário observar a Lei 11.101/2005 que regula a matéria.

O agravado
Norcenio Ferreira da Silva
ajuizou impugnação de crédito, pretendendo
retificar
o valor de seu crédito de R$ 88.153,83 para R$ 215.537,86.

Observa-se que a relação de credores foi publicada na data de
23-4-2014 (ID 38085453),
enquanto a Impugnação do agravado foi distribuída na data de
25-3-2015 (ID 38085451),
ou seja, em prazo bem superior ao previsto no citado artigo 8º.

Sobreleva ressaltar que o próprio Magistrado reconhece que (ID 38085452):

“Neste ponto, cabe registrar que o pedido inicial, não se refere a habilitação de crédito, mas sim impugnação à lista de credores, a qual foi proposta intempestivamente, visto que o prazo para impugnações é de 10 dias contados da publicação da lista de credores, nos termos do artigo 8º da LRF, e o pleito em exame foi protocolado após aludido marco temporal.”

Salienta-se que não se trata apenas de mera habilitação de crédito, mas sim de questionamento do aspecto
quantitativo
, de modo que incide o prazo do artigo 8º da Lei 11.101/2005,
verbis
:

“Art. 8º. No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.”

Acerca da contagem do prazo e seus efeitos, recente julgamento do STJ:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO PEREMPTÓRIO. ARTS. 7º e 8º DA LEI Nº 11.101/2005. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei nº 11.101/05.

Referida norma contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. (REsp nº 1.704.201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 7/5/2019, DJe 24/5/2019).

3. Configura inovação recursal a alegação, em recurso especial, de matéria que deveria ter sido suscitada nos embargos de declaração. Precedente. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1841893/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) (grifei)

E ainda:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8º, CAPUT, DA LEI 11. 101/05.

1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017.

2.
O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo.

3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência.

4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) (grifei)

Salienta-se que não se trata aqui de habilitação retardatária (Art. 10, da Lei 11.101/2005), que possibilitaria eventual impugnação tardia, porquanto o próprio artigo ao dispor sobre as habilitações retardatárias, faz referência à perda do prazo para a habilitação extrajudicial do crédito junto ao administrador (Art. 7º, § 1º) e não ao prazo para
impugnação da relação de credores (Art. 8º, caput).

Assim, conclui-se que a habilitação retardatária de crédito, prevista no Art. 10, caput, da Lei n. 11.101/05, pela sua natureza, serve apenas para a
inclusão de crédito
no quadro geral de credores, mas não para sua alteração como é o caso em análise, porque o agravado já figurava na lista de credores, pretendeu sim, a alteração do valor.

Ocorre que no processo de recuperação, divergir da natureza do crédito ou
do
quantum
lançado pelo Administrador Judicial
é circunstância diversa de incluir crédito não relacionado e, como já dito, apenas esta última hipótese que ocorre de forma retardatária.

Do exposto, se não observados os prazos dos artigos 7º e 8º da Lei n. 11.101/2005, revela-se intempestiva a impugnação de crédito diante do prazo peremptório, caso em que preclui o direito do agravado de requerer a revisão do
crédito constante do Quadro de Credores,
porque, frisa-se, não se trata de habilitação retardatária, mas sim impugnação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – NÃO CONHECIMENTO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO RETARDATÁRIA - HIPÓTESE QUE SE RESTRINGE ÀS HABILITAÇÕES – EXEGESE DO ART. 10 DA CITADA LEI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como se sabe, discordando da relação, qualquer credor, devedor ou seus sócios ou, ainda, o Ministério Público podem apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, impugnação ao juiz, indicando a ausência de créditos ou insurgindo-se contra a legitimidade, importância ou classificação dos créditos elencados. Na hipótese, tem-se que não há como considerar a sua peça impugnatória como sendo tempestiva, uma vez que a Recorrente protocolizou a impugnação em apartado apenas em 05/10/2017, isto é, mais de 01 (um) mês após o prazo estabelecido.
A jurisprudência hodierna entende que é impossível o recebimento das impugnações de créditos retardatárias quando a parte já possui crédito arrolado em seu favor na relação de credores, uma vez que o art. 10, § 5.º, da Lei 11.101/2005, refere-se apenas a inclusão de novos créditos à relação de credores e não a retificação.”

(Agravo de Instrumento nº 1010553-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – INCIDENTE APRESENTADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE DEZ DIAS CONTADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO ART. 7º, §2º, DA LEI Nº 11.101/2005 – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a “ impugnação à lista de credores apontando, a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação referida no art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005 (art. 8º da mesma lei)”

(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1007104-53.2017.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)”
(Agravo de Instrumento nº 1016704-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE - PROPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DO ART. 8º DA LEI 11.101/05
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I -
As insurgências contra os créditos listados pelo administrador judicial devem ser apresentadas em 15 (quinze) dias da publicação da primeira lista de credores (art. 7º, § 1º), e em 10 (dez) dias contados da publicação da segunda lista (art. 8º).
II - No caso em exame, a publicação da segunda relação de credores foi realizada no dia 18.09.2017. No entanto, a impugnação de crédito proposta pelo banco credor só foi protocolada em 02.10.2017, ou seja, fora do prazo legal, o que autoriza o julgamento de extinção do feito, conforme decidido pelo magistrado singular.”
(Agravo de Instrumento nº 1004158-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7º E 8º DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO , MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – NECESSIDADE DE REFORMA – AGRAVO PROVIDO. É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7º e 8º da Lei de Recuperação Judicial , não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito , com a pretensão de alteração do “quantum”. “(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)”
(N.U 1014023-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Do exposto, é de se reconhecer a intempestividade da Impugnação, em razão do prazo ser peremptório.

Posto isso,

dá-se provimento

ao recurso para reconhecer a intempestividade da Impugnação de Crédito
oposta por
NORCENIO FERREIRA DA SILVA
, a fim de manter o valor constante da lista de credores de R$
88.153,83 (oitenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020